Tribunal: STF
Processo: EP 112
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOÃO BATISTA GAMA, decorrente da Ação Penal 2.335/DF julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 17 (dezessete) anos de prisão, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 359-M (golpe de estado), do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 163, parágrafo único, incisos I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa; 
- 62, I, (deterioração do patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa; 
- 288, parágrafo único (Associação Criminosa Armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 23/1/2025 (eDoc. 289).
Em 24/2/2025, em virtude do trânsito em julgado da AP 2.335/DF, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu JOÃO BATISTA GAMA (eDoc. 155).
Em 1º/10/2025, homologuei um total de 213 (duzentos e treze) dias, para fins de remição e indeferi o requerimento de progressão de regime do apenado (eDoc. 174). 
Em 15/10/2025, homologuei a remição de 45 dias de pena e determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir (eDoc. 184). 
Em 7/12/2025, a defesa de JOÃO BATISTA GAMA requereu a reconsideração quanto à definição do requisito objetivo para progressão de regime de cumprimento da pena que deve observar a fração de 16%, e não de 25%, ao argumento de que, embora os crimes imputados sejam graves e atinjam o Estado Democrático de Direito, não houve, na conduta individual do apenado, violência concreta ou grave ameaça à pessoa, conforme classificação constante do Atestado de Pena emitido pela VEP/DF (SEEU), invocando-se o princípio da individualização da pena. Requer-se, assim, a reconsideração da decisão para aplicação da fração mais benéfica, ou, subsidiariamente, a consideração de novas remições futuras ou a expedição de novo atestado de pena a cumprir, com a indicação expressa da data projetada para eventual progressão de regime, a fim de evitar excesso de execução.
Em 16/12/2025, indeferi o pedido de reconsideração apresentado pela defesa (eDoc. 192).
Em 11/12/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF remeteu documentos que atestam a participação do apenado em atividades relacionadas a remição da pena  (eDoc. 197). 
Em 23/02/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “pelo reconhecimento do direito do apenado à remição de: a) oitenta e cinco dias da sua pena por 255 dias trabalhados; b) sessenta dias da sua pena, em razão da participação em cursos profissionalizantes; e c) vinte dias da sua pena, pela leitura de cinco livros” (eDoc. 200).  
JOÃO BATISTA GAMA, com 63 (sessenta e três) anos de idade, foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos, foi preso em 8/1/2023, cuja a prisão foi mantida até o início do cumprimento definitivo da pena, tendo cumprido 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias.

É o relatório. DECIDO.

O art. 126 da Lei de Execução Penal prevê que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese presente, a unidade prisional informou que o sentenciado exerceu atividades laborais no setor de auxiliar de cozinha, reforma e serviços gerais, no interior do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. Foram anexadas aos autos as listas de presença assinadas pelo apenado, demonstrando a jornada diária de seis horas, com descanso nos domingos e feriados, em conformidade com os parâmetros legais.
As atividades laborais foram realizadas no período compreendido entre março e dezembro de 2025, totalizando 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias trabalhados, conforme documentação acostada aos autos (eDoc. 197).
Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 85 (oitenta e cinco) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena (Lei nº 7.210, art. 126, § 1º, II).
Conforme o art. 126, § 2º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n. 391 do CNJ, a capacitação profissional permite a remição de pena e deve ser certificada pelas autoridades competentes, com a demonstração de autorização ou convênio entre a instituição de ensino e o poder público. Consta nos autos que o apenado realizou os cursos de “Educação Nutricional, Segurança Alimentar e Preparo de Alimentos” (90h), “Atendimento ao Público” (180h), “Auxiliar de Oficina Mecânica” (180h), “Primeiros Socorros” (90h) e “Biossegurança Hospitalar” (180h) (eDoc. 197) , totalizando 720 (setecentas e vinte) horas de carga horária. Assim, com base na razão de um dia de pena para cada doze horas de frequência escolar (§ 1º do art. 126 da LEP), o reeducando faz jus a 60 (sessenta) dias de remição.
No tocante à remição pela leitura, de acordo com a documentação encaminhada pelo 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (NCPM), o apenado demonstrou ter realizado a leitura das obras literárias “A Revolução dos Bichos”, “Hamlet”, “O Cavaleiro Preso na Armadura”, “O Pequeno Príncipe” e “Capitães da Areia” (fls. 1702/1732), fazendo jus, portanto, à remição de 20 (vinte) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, tendo certificado que, após a leitura, o réu foi avaliado e aprovado, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo.

Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF: 

    A) HOMOLOGO, para fins de remição, HOMOLOGO, para fins de remição, o total de 165 (cento e sessenta e cinco) dias, sendo 85 (oitenta e cinco) dias pela atividade laborativa entre março e dezembro de 2025; 60 (sessenta) dias pela participação em cursos profissionalizantes; e 20 (vinte) dias pela leitura de cinco obras literárias;
    B) ) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.

Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente